Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601135-08.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
08/12/2024
Número: 0601135-08.2024.6.16.0000

Classe: AGRAVO REGIMENTAL no(a) MSCiv
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Programa em Bloco, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Mandado de Segurança Cível com pedido liminar, nº 0601135-08.2024.6.16.0000,
impetrado por Coligação "A Londrina Que Queremos", em face do ator coator do Excelentíssimo
Senhor Juiz Eleitoral, da 157ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que com fundamento nos fatos até
aqui apurados, indeferiu o pedido de tutela antecipada formulado pela Coligação A Londrina Que
Queremos na presente Representação Eleitoral ajuizada em face de Coligação Pra Londrina Seguir
Crescendo, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga, todos já qualificados, nos
autos de Representação sob o nº 0600382-65.2024.6.16.0157, proposta pela A Londrina Que
Queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] em face de Pra Londrina Seguir Crescendo
[PP/PODE] - Londrina - PR, Maria Tereza Paschoal de Moraes, Eduardo Tominaga. Alega-se que, O
candidato Tiago Amaral ajuizou uma série de feitos perante os 4 juízos eleitorais de Londrina,
objetivando (muito resumidamente) impedir a veiculação de material de propaganda da candidata
adversária Maria Tereza que vincule seu nome especificamente ás operações de investigação
denominadas "Quadro Negro" e "Publicano", ao argumento de que o material desinformar o eleitor
na medida em que não menciona que se tratariam de operações já definitivamente arquivadas e
sem que ele tivesse sido preso preventivamente, indiciado, denunciado, condenado ou devolvido
qualquer valor. Maria Tereza, por seu turno, rigorosa e nitidamente na mesma toada e com os
mesmos propósitos, pede ordens judiciais igualmente aos 4 juízos eleitorais de Londrina para
impedir que Tiago Amaral divulgue material que vincule a participação de Marcelo Belinati, atual
Prefeito Municipal e seu mais notório apoiador, a "uma possível quadrilha no gabinete do atual
prefeito" e a um movimento denominado de "belinatismo ... que leva a nossa cidade ás páginas
policiais". Através de argumentação incisiva e contundente, argumentam ambas as equipes que
o/a respectivo/a adversário/a estaria a violar gravemente direitos elementares protegidos pela lei
eleitoral, quando desinforma o eleitor á cata de votos, o que exigiria pronta intervenção judicial,
sempre com anotação de urgência, por evidente. (Requer: b) que, liminarmente e inaudita altera
parte, seja cassado o ato coator para o fim de que seja, em caráter ativo e em razão da urgência do
pedido, concedida a liminar pretendida na origem para que os Litisconsortes façam cessar a
divulgação do conteúdo aqui inquinado ou de conteúdo semelhante que tente vincular Tiago
Amaral ao recebimento de dinheiro desviado, propina ou que esteja envolvido nas Operações
"Publicano" e "Quadro Negro", inclusive vedando propaganda eleitoral que diga para o eleitor
pesquisar o nome de Tiago Amaral Propina no Google; bem como sejam impedidos de reexibir,
compartilhar ou de qualquer fora trazer à público o conteúdo aqui combatido, sob pena de multa
diária a ser fixada por Vossa Excelência;)
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes
Advogados
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (AGRAVANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (AGRAVANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
EDUARDO TOMINAGA (AGRAVANTE)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JUIZ DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(LITISCONSORTE)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(AGRAVADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44162909
24/10/2024
19:56
Acórdão
Acórdão

Num. 44162909 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.283

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL 0601135-08.2024.6.16.0000
– Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
AGRAVANTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
LITISCONSORTE: JUIZ DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
AGRAVANTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
AGRAVANTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
AGRAVADO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 44162909 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO
DE SEGURANÇA CÍVEL. PROPAGANDA
ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONTEÚDO
INVERÍDICO.
IMPUGNAÇÃO
DE
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
PROPAGANDA
DISTINTA
DA
REPRESENTAÇÃO
ORIGINAL.
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
COATOR.
PROVIMENTO
DO
AGRAVO
REGIMENTAL.
I. CASO EM EXAME
1.1.
Coligação
"Pra
Londrina
Seguir
Crescendo",
Maria
Tereza
Paschoal
e
Eduardo Tominaga interpuseram Agravo
Regimental contra decisão monocrática que
concedeu
medida
liminar,
proibindo
a
veiculação de propaganda eleitoral que
vinculava Tiago Amaral ao recebimento de
propinas e à Operação "Quadro Negro".
1.2. Alegou-se que a decisão monocrática
tratou de propaganda distinta da que foi
impugnada
na
Representação
Eleitoral
originária.
1.3.
A
parte
agravante
sustentou
a
inexistência de ato coator, dado que a
propaganda referida na exordial do mandado
de segurança não havia sido objeto de análise
na ação original.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber
se a propaganda eleitoral impugnada na
exordial
do
mandado
de
segurança
corresponde àquela tratada na Representação
Eleitoral de origem e se há ato coator a ser
cassado.
III. RAZÕES DE DECIDIR

Num. 44162909 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43
3.1. O mandado de segurança voltou-se
contra decisão nos autos da Representação
Eleitoral nº 0600382-65.2024.6.16.0157, que
tratava de inserções no rádio vinculando
Tiago Amaral a crimes de corrupção.
Contudo, a exordial do mandado de segurança refere-se a outro tipo de propaganda, que não foi objeto da Representação.
3.2. O juízo de origem não analisou o
conteúdo específico mencionado no mandado
de segurança, o que configura a inexistência
de ato coator, sendo cabível a revogação da
decisão liminar.
3.3. Nesse sentido, procede a alegação de
inépcia da petição inicial do mandado de
segurança, uma vez que o fato apontado como
coator não foi objeto de decisão judicial no
processo original.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Agravo Regimental conhecido e provido,
com revogação da decisão liminar prolatada.
4.2. Tese de julgamento: "A inexistência de
correlação entre os fatos impugnados no
mandado de segurança e a decisão judicial
originária afasta a caracterização de ato
coator, sendo cabível a revogação da liminar
concedida."
Dispositivos relevantes citados:
Lei das Eleições, art. 96, §8º.
Resolução TRE-PR 792/2017, art. 33.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/10/2024

Num. 44162909 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pela Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR
CRESCENDO”, Maria Tereza Paschoal e Eduardo Tominaga, face a decisão monocrática desta
relatoria que concedeu a medida liminar nos presentes autos, id. 44145352.
Aduz que a decisão objurgada foi exarada com posicionamento diverso ao que foi proferido na
origem, eis que os fatos mencionados na exordial deste mandado de segurança em nada se
relacionam aos fatos impugnados na ação de origem, da mesma forma que inexiste a decisão
judicial coatora apontada naqueles autos.
Irresignado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno (id. 44146781), narrando em síntese
que: 1) no Mandamus deve ser reconsiderado/revogado, eis que os fatos narrados na exordial do
mandamus (envolvimento de Tiago Amaral em dinheiro desviado para Caixa 2 e incitação a
pesquisa no google sobre Tiago e propina), não correspondem à mesma propaganda impugnada
nos autos de origem (inserções de 30 segundo veiculada no rádio), ou seja, a propaganda
questionada na exordial do mandado de segurança – repita-se, inexistente como causa de pedir
nos autos n. 0600382-65.2024.6.16.0157 – não possui conteúdo sabidamente inverídico ou
ofensivo à honra e imagem do candidato Tiago Amaral; 2) que a informação da localização
informado pelo agravado acerca do id do ato coator é inexistente; 3) que é o impetrante quem
busca impedir a divulgação de fatos de sua história política, como se não tivessem ocorrido; 4)
em todas as demandas que versam acerca de peças publicitárias que trazem as Operações
“Publicanos” e “Quadro Negro” inexiste qualquer tipo de conteúdo desinformativo; 5) inexiste
desinformação no conteúdo divulgado pelos litisconsortes, posto que faz parte da trajetória
política de Tiago Amaral, devendo o eleitorado londrinense ter amplo conhecimento dos fatos que
já foram e continuam sendo a ele imputados; 6) diferente do que exarado na decisão do
Mandamus, a candidata Maria Tereza jamais falou em “condenado” ou “condenação”, como
afirma este d. Relator, mas sim em “investigado”.
Em resumo, aponta que “a decisão proferida nos autos de origem não se deu sobre a propaganda
indicada na exordial deste mandado de segurança e não corresponde ao ato apontado como
coator contra o qual se impetrou a medida, e que foi cassado pela decisão ora agravada.” Ao
final, pugna pela reconsideração/revogação da medida liminar concedida, id. 44145352, ante a
inconformidade da propaganda eleitoral e decisão apontada como coatora dos autos de n.
0600382-65.2024.6.16.0157 com àquelas apontadas na exordial deste mandado de segurança,
bem como pela inexistência de divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensivos à honra
do Agravado.
Devidamente intimada, a parte agravada apresentou as contrarrazões, id. 44160051, na qual
manifestou que: 1) na propositura da Representação Eleitoral na origem, não fora atacado

Num. 44162909 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43
somente o fato da mensagem veiculada no rádio em duas inserções, mas também a imputação
que Tiago Amaral teria sido investigado por corrupção e caixa 2; 2) a autoridade coatora decidiu
de forma subjetiva a despeito das ocorrências na propaganda eleitoral dos candidatos; 3) na
exordial do Mandamus há a degravação de outro programa eleitoral; 4) que consta expressa
causa de pedir e pedido a despeito o fato dos Agravantes afirmarem em suas propagandas
eleitorais que TIAGO AMARAL é envolvido em corrupção e caixa 2 de campanha e; 5) houve a
análise dos fatos sobre a questão do apoiamento de BETO RICHA, bem como do que se refere à
corrupção e caixa 2. Ao final, entende que, ainda que conste um equívoco na parte que toca à
expressão “pesquisa no google” destes autos, houve menção à “corrupção” e “caixa 2” que
determinam a irregularidade da propaganda. Nestes termos, requereu que não fosse conhecido e,
caso conhecido, negado provimento.
Os autos vieram conclusos.
É o relatório.

VOTO
II.i. Da admissibilidade
A irresignação é tempestiva, pois a intimação da r. decisão, ocorreu em 18/10/2024, id.
44145788, e o Agravo Interno foi protocolado em 19/10/2024 (id. 44146781).
O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 33 da Resolução TRE-PR 792/2017,
c/c 96, § 8º, da Lei das Eleições.
Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço
do Agravo Interno.

II.ii. Da pretensão recursal
O agravante se insurge contra decisão de id. 44145352, que concedeu a liminar pleiteada "para o
fim de cassar o ato indicado coator e proibir os litisconsortes passivos de exibir o conteúdo aqui
inquinado ou de exibir conteúdo semelhante que tente vincular TIAGO AMARAL ao recebimento
de dinheiro desviado, propina ou que esteja envolvido na operação "Quadro Negro", inclusive
vedando propaganda eleitoral que diga para o eleitor pesquisar o nome de Tiago Amaral Propina
no Google".
Sustenta que o Mandamus deve ser reconsiderado/revogado, eis que os fatos narrados na
exordial do mandamus, não correspondem à mesma propaganda impugnada nos autos de
origem, ou seja, a propaganda questionada na exordial do mandado de segurança inexistente
como causa de pedir nos autos n. 0600382-65.2024.6.16.0157.
Assiste razão ao agravante.

Num. 44162909 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43
No Mandado de Segurança, o impetrante voltou-se contra decisão coatora nos autos de
Representação Eleitoral nº 0600382- 65.2024.6.16.0157, que questionou a ocorrência da suposta
propaganda eleitoral cujo teor peço vênia para transcrever somente a parte inicial:

Todavia, como bem afirmado pelo agravante, na exordial da Representação Eleitoral, cuja
decisão embasou a impetração do Mandamus, o impetrante impugnou "propaganda negativa,
caluniosa e difamatória em face do candidato TIAGO AMARAL consistente em aproveitar o seu
horário eleitoral gratuito, na modalidade inserção no Rádio de 30 segundos, bloco manhã, (05:19
e 06:44h) para ofender pessoalmente aquele. Ao todo são DUAS inserções caluniosas.
Colaciono, abaixo, o teor da dita propaganda eleitoral constante da na inicial da Representação:

Extrai-se do conteúdo das veiculações que, em que pese referir-se a temas já debatidos em
outras demandas acerca de investigações relacionadas a crimes de desvio de dinheiro público,
caixa 2, Operação Quadro Negro e Publicano, ou seja, propagandas que relatam o envolvimento
de TIAGO AMARAL com as mencionadas operações investigativas, o teor das propagandas
descritas nas peças inaugurais são distintas.
Como transcrito acima, na Representação Eleitoral, voltou-se o representante contra propaganda
veiculada, em duas inserções no Rádio de 30 segundos, bloco manhã, (05:19 e 06:44h), com um
conteúdo, e no Mandamus a impugnada se referiu a conteúdo não tratado na Representação
Eleitoral, o que levou este Relator a decidir acerca de tema não decidido nos presentes autos.
Nesse sentido, o fato das duas propaganda impugnadas, inicial da Representação e inicial do
Mandamus, mencionarem as investigações por crimes de desvio de dinheiro público, o conteúdo
exposto na peça inaugural do Mandado de Segurança não foi objeto de análise pelo juízo de 1º
Grau o que exclui a possibilidade de haver ato coator a ser enfrentado por este Relator.
Dessa forma, procede a insurgência quanto à inépcia da inicial do Mandado de Segurança
impetrado.
Nesse contexto, considerando que a decisão de id. 44145352 tratou de fato que não foi objeto na
Representação Eleitoral de nº 0600382-65.2024.6.16.0157, portanto, não analisado pelo Juízo a
quo, não existe ato coator a ser cassado.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço e dou provimento ao Agravo Interno interposto, revogando a
decisão prolatada por esta relatoria em id. 44145352.
Autorizo a Secretaria Judiciária a assinar os expedientes necessários ao cumprimento desta
decisão.

Num. 44162909 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/10/2024 19:56:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102419560079800000043112291
Número do documento: 24102419560079800000043112291
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 08/12/2024 14:12:43
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA CIVEL (1321) Nº 0601135-
08.2024.6.16.0000 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR -
AGRAVANTES: EDUARDO TOMINAGA, PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES - Advogados dos AGRAVANTES:
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606,
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, ISABELA VIEIRA LEON -
PR123151, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, LUISA SAPIECINSKI GUEDES -
PR124827, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545 -
LITISCONSORTE: JUIZ DA 157ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR - AGRAVADO: A
LONDRINA QUE QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado
do(a) AGRAVADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do agravo regimental, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.10.2024